Tribunal: STF
Processo: RHC 271739
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMNAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Sexta Turma denegou a ordem de Habeas Corpus nº 1.049.230/SP (e-doc. 74).

2. Consta dos autos que o recorrente foi definitivamente condenado a 14 anos de reclusão pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II, do Código Penal (homicídio qualificado). 

3. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STJ, resultando o ato coator impugnado.

4. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do processo por deficiência da defesa técnica. Destaca que o advogado constituído teria se limitado a uma intervenção mínima de 38 segundos durante o interrogatório da defesa, sem explorar a tese de legítima defesa, enquanto a acusação teria se valido de 12 minutos no mesmo procedimento. A defesa também sustenta a existência de vínculo profissional contínuo entre o advogado que atuou na defesa do recorrente e o assistente de acusação, circunstância que, associada à alegada inércia defensiva em plenário, comprometeria a independência técnica e a confiança inerentes à relação entre acusado e defensor. Frisa que  “a plenitude de defesa, no âmbito do Tribunal do Júri, não se exaure na mera presença formal de defensor, exigindo, igualmente, independência técnica e lealdade na atuação, elementos indissociáveis da confiança que deve reger a relação entre acusado e defensor.” Argumenta, ainda, que a atuação recursal posterior não teria o condão de sanar a ausência de defesa efetiva no momento central do julgamento, qual seja, a sessão plenária do Júri, sob pena de convalidação de vício estrutural no devido processo penal.  Alega violado o disposto no Verbete nº 523 da Súmula do STF.

5. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da nulidade da Sessão Plenária do Júri, determinando-se a realização de novo julgamento.

É o relatório.

Decido. 

6. De início, observo que a condenação transitou em julgado. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. No caso dos autos, não há que se falar em nulidade ensejadora de cerceamento de defesa, uma vez que, conforme consta do ato coator impugnado, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias, o recorrente foi regularmente defendido por profissional cadastrado nos quadros da OAB, sendo praticados os atos processuais próprios de sua função, dentre eles, a regular interposição de recurso de apelação e recurso especial em face da condenação. Confira-se a síntese do acórdão:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. RELAÇÃO PROFISSIONAL ANTERIOR ENTRE DEFENSOR E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE NULIDADE DE SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 
1. A ausência de demonstração de deficiência na atuação do defensor constituído afasta a aplicação da Súmula 523/STF. 
2. Não há prova de que o defensor do paciente tenha tergiversado em deferência ao assistente de acusação. A relação profissional eventual entre o defensor e o assistente de acusação não configura, por si só, conflito de interesses apto a ensejar nulidade, especialmente em comarcas de pequeno porte, onde é comum a atuação conjunta de advogados em causas diversas. 
3. A estratégia defensiva adotada pelo advogado, incluindo a ausência de perguntas específicas sobre a causa de justificação durante o interrogatório em plenário, não caracteriza deficiência técnica, especialmente quando se considera que o paciente já havia apresentado sua versão ao responder às perguntas do promotor. 
4. Os documentos existentes nos autos demonstram que o defensor apresentou defesa razoavelmente extensa nos debates orais e interpôs alentada apelação contra a sentença condenatória, o que corrobora a conclusão de que o réu não esteve indefeso no curso do processo. 
5. A inexistência de gravação dos debates orais em plenário não constitui causa de nulidade, sendo o registro facultativo, conforme disposto no art. 475 do Código de Processo Penal. 
6. Ordem denegada.” (e-doc. 74, p. 1; grifos adicionados)

9. A alegada ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.  Esta resulta em nulidade absoluta do processo, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, considerado o que dispõe o verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

10. Vale dizer que nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro seguro para se definir o exercício profissional eficiente.

11. Com efeito, o recorrente não aponta o prejuízo causado pela suposta deficiência da defesa técnica, apenas tecendo considerações, em perspectiva, acerca da ausência de alegações de tudo que estava ao seu alcance ou da escolha de estratégia a ser empregada. A disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018).

12. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte:
 
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – CABIMENTO. A decisão por meio da qual inadmitido habeas corpus equipara-se a pronunciamento denegatório, sendo impugnável mediante recurso ordinário. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO – INEXISTÊNCIA. O superveniente julgamento pelo Tribunal do Júri, proclamando a condenação, não prejudica o habeas corpus, uma vez voltado ao reconhecimento de nulidade. CITAÇÃO – EDITAL. Não localizado o acusado no endereço indicado, inexistindo outras informações sobre o paradeiro, surge viável a citação por edital. PROVA – PRODUÇÃO ANTECIPADA – ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Uma vez ocorrendo quadro a ensejar a observância do artigo 366 do Código de Processo Penal, possível é a produção antecipada de prova, ante o risco de prejuízo. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Ocorrida atuação da defesa técnica, descabe concluir, no campo do subjetivismo, pela deficiência.”
(RHC nº 188.283, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 24/05/2021, p. 28/05/2021; grifos nossos)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma,  j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).

13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.

Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator